Tribunal: CARF
Processo: 13074.725061/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.725061/2021-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.430 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FÁBIO GONÇALVES CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ART.
67
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigmas de
divergência acórdãos decididos em planos fático e jurídicos distintos aos dos
examinados no aresto recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por FÁBIO GONÇALVES CHAVES em
face do Acórdão no 1401-004.051 (10/12/2019) ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.725061/2021-02
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira
instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto
70235/72.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento questionado.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
A Escrituração contábil da empresa somente faz prova a seu favor nos casos em
que, além de observadas as disposições legais, os fatos nela registrados estejam
comprovados por documentos hábeis e idôneos.
NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA.
Afastada a presunção de veracidade das notas fiscais apresentadas como provas
das operações comerciais da empresa, a esta cabe fornecer outros documentos,
hábeis e idôneos, a fim de comprová-las.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Nos casos em que a autoridade fiscal comprovou, pelos meios de prova
admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito que deu causa ao lançamento de
ofício, este somente é afastado se o contribuinte lograr provar o teor das
alegações que contrapõe às provas que o ensejaram.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMPRESAS INEXISTENTES. GLOSA DE
CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea,
apta a comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o dispêndio
corresponde à contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, é de se
concluir, aliado a outras evidências, que as supostas aquisições não foram
efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento fiscal em
glosar os custos/despesas, relativos às citadas aquisições, contabilizadas pelo
contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2013, 2014
SOLIDARIEDADE. RECURSO QUE NÃO TRATA DA ATRIBUIÇÃO DA
SOLIDARIEDADE EM SI. DECISÃO SOBRE A RECORRENTE QUE SE
APLICA NA ÍNTEGRA SOBRE O RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelo
responsável solidário deságua em decisão reflexa da que foi expedida em
desfavor da recorrente. Sendo a autuação mantida integralmente em relação à
recorrente, deverá também ser replicada nos mesmos moldes para o responsável
solidário, por este não trazer elementos que afastem a atribuição da
solidariedade a ele imputada.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART.124, I do CTN. CONFIGURAÇÃO.
Provado pela fiscalização nos autos do processo que, juntamente com a
contribuinte fiscalizada, terceiro sem vínculo societário direto com a sociedade
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

também atuou como agente para a prática dos atos, ao lado da sociedade
contribuinte dos tributos, a teor do disposto no art.124, I do CTN, este terceiro é
também responsável pelos créditos tributários.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL
DA MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos
arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da
multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação
do artigo dada pela Medida Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de
30/06/2006).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo os
efeitos da decisão prolatada no lançamento matriz.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e no mérito, negar provimento ao recurso da
Recorrente e dos demais sujeitos passivos arrolados como responsáveis
solidários. (destaque acrescido)
Cumpre registrar preambularmente que estes autos resultaram do
desmembramento do processo principal 10855.722220/2018-28, cujo acórdão foi acima
reproduzido. Conforme consta no documento de representação para abertura de processo (fl. 2),
o débito objeto do processo principal foi parcelado, restando inconclusa a controvérsia sobre a
responsabilidade solidária atribuída a terceiros no curso do procedimento fiscal. Ainda segundo
a unidade preparadora, houve impedimento para apartar o crédito tributário definitivamente
constituído do processo principal, razão pela qual decidiu por constituir novos processos para
tratar exclusivamente da responsabilidade tributária dos devedores arrolados no procedimento
fiscal. Estes autos ora em julgamento tratam exclusivamente do recurso especial do devedor
solidário Fábio Gonçalves Chaves; as demais pessoas arroladas na mesma condição são objeto
de outros processos específicos.
A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL
em decorrência da comprovação, pela autoridade fiscal, de majoração indevida de custos por
compras efetuadas a pessoas jurídicas inexistentes de fato , bem como divergência entre o custo
apurado pelo fisco e aquele informado em ECF. Sobre o crédito tributário constituído foi
aplicada multa qualificada e arrolados como devedores solidários Fábio Gonçalves Chaves;
Rodrigo Gonçalves Chaves; Rogério José Bonato; Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves; Marcos
Antonio Bueno Costa; Luiz Antonio Bueno Costa; Bueno Consultoria e Assessoria Contábil;
Bueno Prestação de Serviços Eireli; Comercial Auto House SP Ltda; TJ Serviços
Administrativos Ltda; e Jamantão Prestação de Serviços Eireli.
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Conforme afirmado, a controvérsia remanescente diz respeito somente à
atribuição da responsabilidade tributária, razão pela qual trarei ao relatório exclusivamente
informações da matéria em litígio.
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação, cujos principais argumentos foram
assim reproduzidos pela decisão de segunda instância a partir de relatório produzido pela DRJ:
[...]
Impugnação Boraquímica LTDA, Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves
[...]
“XI. O PEDIDO Por todo o exposto, é que se requer sejam declarados
Nulos/Improcedentes, e assim cancelados os Autos de Infração com a
conseqüente exoneração dos correspondentes créditos tributários.
Caso, ainda que absurdo, sejam mantidos os lançamentos, requer a exclusão
e/ou relevação das multas e a não aplicação dos juros à taxa SELIC.”
Registre-se que não foram impugnados os termos de sujeição passiva
solidária relativos a Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves.
[destaques acrescidos]
Analisando a Impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
considerou-a improcedente.
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário que foi improvido,
conforme dispositivo retro transcrito.
Veja-se excerto do voto condutor, de relatoria do Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano sobre o tema:
[...]
Dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves
Da análise
Conforme relatoriado, não há argumentação dos referidos responsáveis
solidários quanto à responsabilidade dos sócios-administradores atribuída pela
fiscalização a eles, nos termos do art. 135 do CTN; tampouco há argumentação
quanto à atribuição de responsabilidade solidária feita pela fiscalização. Tão
somente existe por parte do responsáveis solidários as alegações pertinentes ao
próprio lançamento fiscal, matérias estas que foram trazidas também pela
Recorrente.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelos
responsáveis solidários deságua em decisão reflexa da que foi expedida em
desfavor da recorrente (como será vista adiante). Sendo a autuação mantida
integralmente em relação à recorrente, deverá também ser replicada nos mesmos
moldes para os responsáveis solidários, por estes não trazerem elementos que
afastem a atribuição da solidariedade a eles imputada.
Desta forma, a responsabilidade solidária deve ser mantida nos mesmos moldes
da manutenção da autuação fiscal, conforme será esposado neste voto.
Quanto aos julgados administrativos trazidos pela Recorrente, de se dizer que
este julgador não está adstrito ao seu cumprimento, uma vez que inexistem
súmulas vinculantes deste Colegiado sobre o tema suscitado.
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Ainda, alegaram que deveria ser afastada a responsabilidade solidária porque
“Não há indicação nenhuma dos incisos do artigo 135 do CTN.”
Apesar de, como já comentado, nada terem alegado na impugnação acerca da
responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, beira ao absurdo tal afirmação.
Eis o que consta no Relatório Fiscal, que parece que não devem ter lido: 5.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
Pelos motivos expostos abaixo, respondem solidariamente pelo crédito
tributário:
A) FABIO GONCALVES CHAVES e RODRIGO GONCALVES
CHAVES
Conforme vastamente demonstrado no item “4. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA”,
a
conduta
praticada
pela
pessoa
jurídica
BORAQUIMICA LTDA configura fraude, nos termos do art. 72 da Lei
4.502/64. Além disso, os fatos narrados constituem, em tese, Crime
contra a Ordem Tributária, tipificado no art. 1o, IV, da Lei 8.137/90, in
verbis:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
[...]
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que
saiba ou deva saber falso ou inexato;
[...]
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Assim sendo, são responsáveis pelo crédito tributário FABIO
GONCALVES
CHAVES, CPF 185.132.668-50, e RODRIGO
GONCALVES
CHAVES,
CPF
251.503.858-16,
sócios-
administradores da pessoa jurídica BORAQUIMICA LTDA desde a
sua constituição e durante o período fiscalizado, de acordo com ficha
cadastral completa extraída do site da JUCESP na internet.
Correta, portanto, a decisão recorrida:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser
consideradas como não impugnadas as responsabilidades solidárias
atribuídas à pessoa jurídica Comercial Auto House SP LTDA tendo em
vista a inexistência de manifestação nos autos e também às pessoas
físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves uma vez
que, apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada
sobre questões preliminares e de mérito pertinentes aos lançamentos,
não se manifestaram em relação aos Termos de Responsabilidade
contra eles lavrados.
Das responsabilidades solidárias
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Os termos de responsabilidade serão analisados a seguir,
individualmente ou em conjunto, a depender dos argumentos
apresentados.
Primeiramente, importa esclarecer de maneira geral que a imputação
de responsabilidade solidária por obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração de lei, nos moldes do inciso III do art. 135
do CTN, não desconsidera a personalidade jurídica das empresa
administradas.
Fábio Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves e Comercial
Auto House SP LTDA
Os sócios-administradores da autuada apresentaram apenas questões
relativas aos Autos de Infração, não se manifestando em relação aos
Termos de Responsabilidade Solidária contra eles lavrados e que
devem ser considerados, por consequência, como não impugnados.
(destaques acrescidos)
Já a Comercial Auto House SP LTDA não se manifestou em relação aos
lançamentos e à responsabilidade a ela atribuída.
Os autos foram encaminhados para ciência do Contribuinte que tempestivamente
apresentou o Recurso Especial de fls. 3.846 a 3.862.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 4.201 a 4.207 admitiu em parte o apelo,
nos seguintes termos:
(1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”
Decisão recorrida:
SOLIDARIEDADE. RECURSO QUE NÃO TRATA DA
ATRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE EM SI. DECISÃO
SOBRE A RECORRENTE QUE SE APLICA NA ÍNTEGRA
SOBRE O RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal
proposta pelo responsável solidário deságua em decisão reflexa
da que foi expedida em desfavor da recorrente. Sendo a
autuação mantida integralmente em relação à recorrente, deverá
também ser replicada nos mesmos moldes para o responsável
solidário, por este não trazer elementos que afastem a atribuição
da solidariedade a ele imputada.
Acórdão paradigma no 3201-003.408, de 2018:
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NÃO
ENFRENTAMENTO.
NULIDADE DE ACÓRDÃO DA DRJ.
A legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria
de ordem pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida
de ofício pelo julgador administrativo.
Anula-se a decisão a quo por ausência de enfrentamento da
imputação da responsabilidade solidária aos sócios de pessoa
jurídica autuada.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento implica o retorno do processo
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

administrativo para o órgão julgador, a fim de que novo
provimento seja exarado, de modo a não ensejar supressão de
instância.
Acórdão paradigma no 9303-003.834, de 2016:
NORMAS
PROCESSUAIS
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal
as normas do Código de Processo Civil, como a do seu artigo
485 (antigo 267) que permite o conhecimento de ofício das
matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre
as quais consta a legitimidade das partes.
7. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
8. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade não
combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em
decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 3201-003.408, de 2018, e 9303-
003.834, de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a
legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem
pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo
julgador administrativo (primeiro acórdão paradigma) e que aplicam-se,
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código de
Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o
conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente
enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes (segundo
acórdão paradigma).
[...]
20. Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18,
inciso III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, NÃO CONHEÇO dos Recursos Especiais interpostos por
JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, LUIZ ANTÔNIO
BUENO COSTA e BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, por
intempestivos, e ADMITO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto por
FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODRIGO GONÇALVES CHAVES,
ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA., no que se refere à
matéria: (1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”.
No mérito, o Contribuinte requer que a CSRF delibere sobre a matéria a fim de
uniformizar a jurisprudência do CARF.
Os autos foram encaminhados para ciência do Recorrentes, que interpôs agravo
que foi rejeitado, conforme despacho de fls. 4.304 a 4.317.
Encaminhado o processo para ciência do recurso especial e respectivo despacho
de admissibilidade pela Fazenda Nacional em 09/09/2021 (fl. 4.323), esta apresentou
tempestivamente, em 22/09/2021 (fl. 4.333), contrarrazões (fls. 4.324 a 4.332), não se insurgindo
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

contra o conhecimento do recurso especial e, no mérito, pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda Nacional não se insurgiu quanto ao conhecimento do recurso especial.
Inobstante este fato, há que se analisar a adequação dos acórdãos paradigmas
indicados ao que preceitua o RICARF para o conhecimento do apelo. As passagens do acórdão
recorrido sobre a matéria em litígio foram reproduzidas no relatório.
Em suma, restou decidido pelo acórdão recorrido que o Recorrente não combateu
o vínculo de solidariedade na peça recursal, devendo-se manter integralmente a obrigação em
relação aos responsáveis solidários, já que estes não apresentaram “....elementos que afastem
a atribuição da solidariedade a eles imputada”. Afirma ainda o julgado que a capitulação
legal (art. 135, III do CTN) do vínculo de solidariedade está expresso no relatório fiscal e que o
enquadramento legal adotado pelo fisco foi empregado corretamente.
Pois bem. Evidenciado o contexto fático que balizou a decisão do Colegiado
recorrido, mister se faz apresentar o cenário em que as decisões paradigmáticas foram proferidas.
Do primeiro paradigma admitido importa conhecer os seguintes fatos e fundamentos:
Acórdão 3201-003.408
Voto
[...]
Preliminar de Nulidade do julgamento: responsabilidade atribuída aos sócios
Suscitam os sócios da pessoa jurídica a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, vez que não enfrentado pelos julgadores a
quo a acusação fiscal de responsabilidade solidária nos termos do art. 124 e 135
do CTN.
A autoridade fiscal lavrou termos de sujeição passiva solidária em face dos
sócios Harjeet Singh e Luciana Batista Moreira cientificando-os com a entrega
das peças acusatórias. Ambos apresentaram suas impugnações, individual e
tempestivamente.
Entretanto, tais defesas não foram objetivamente enfrentadas na decisão da
DRJ, que sequer discorreu acerca dos fundamentos para se manter as pessoas
físicas no polo passivo solidário da exigência fiscal.
É de se pontuar que tais peças impugnatórias não debateram com argumentos
que refutassem as acusações quanto à atribuição da responsabilidade solidária.
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Somente em sede de recurso voluntário a matéria foi aventada; daí, em
princípio, dúvidas surgem a respeito de estarem fulminadas pela preclusão.
Ocorre que o crédito tributário é constituído em face do sujeito passivo
regularmente identificado pela autoridade fiscal de tal forma que a incorreção
na eleição das pessoas obrigadas à satisfação estatal não afeta somente os
interesse das partes, mas ao próprio crédito, que é indisponível.
Isto posto, é dizer que a legitimidade das partes na relação jurídica tributária é
matéria de ordem pública, indisponíveis às partes e não alcançadas pela
preclusão, inclusive, podendo ser conhecida de ofício.
Neste sentido tem-se julgados deste CARF cujas decisões apontam para a
apreciação de arguição de legitimidade das partes, ainda que de ofício:
[...]
Nos autos, a autoridade fiscal assentou seus argumentos para a imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da SUN RISE nos seguintes termos (fls.
129):
[...]
Os argumentos para tal imputação de responsabilidade podem ser extraídos do
relatório fiscal em trecho que sintetiza algumas das práticas atos de gestão por
parte do sócio da SUN RISE, sr. Harjet Singh (fl. 119):
[...]
No julgamento realizado pela DRJ não fora dedicado nenhum tópico para
apreciar a responsabilidade solidária dos sócios da SUN RISE.
Foram várias referências à transcrição da entrevista/tomada de depoimento do
sócio Harjeet; contudo, sem assentar qualquer conclusão objetiva quanto à sua
responsabilidade pessoal pelo crédito tributário apurado, segundo os comandos
dos artigos 124 e 135 do CTN, base legal da imputação fiscal para a
responsabilização dos sócios.
Relativamente à sócia Luciana, o voto é omisso em tecer qualquer comentário à
sua atuação nas práticas desvendadas nas operações de importação e de revenda
de mercadorias.
Assim, com razão os sócios Harjeet e Luciana ao alegarem cerceamento do
direito de defesa em face da peça fiscal atribuir-lhes responsabilidade solidária
pelo crédito tributário lançado no auto de infração e ausência de enfrentamento
da matéria pelos julgadores na decisão de 1a instância, o que configura a
hipótese de nulidade da decisão pois prolatada com preterição do direito de
defesa prescrita no inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72.
Isto posto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
dos sócios da empresa recorrente e ANULAR a decisão da DRJ para que outra
seja proferida, enfrentando-se todas as matéria das impugnações.
Do julgado, conforme exposto, o que releva para fins de avaliar o conhecimento
da divergência são os seguintes fatos e fundamentos: os sujeitos passivos solidários
apresentaram impugnação em que não refutaram a imputação da responsabilidade solidária a eles
atribuída; no julgamento realizado pela DRJ, segundo o acórdão de recurso voluntário, “...não
fora dedicado nenhum tópico para apreciar a responsabilidade solidária...”. Ainda segundo o
paradigma, o julgamento de primeira instância não chegou a “...qualquer conclusão objetiva
quanto à sua responsabilidade pessoal pelo crédito tributário apurado segundo os comandos dos
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

artigos 124 e 135 do CTN, base legal da imputação fiscal para a responsabilização dos sócios”.
Com base nestes fatos, o acórdão de segunda instância decidiu por anular a decisão da DRJ.
O cotejo deste primeiro paradigma com o recorrido não evidencia divergência
interpretativa entre Colegiados deste CARF, dada a falta de similitude entre os fatos cotejados.
O único ponto que aproxima os dois julgamentos é o fato de que os sujeitos passivos solidários
apresentaram impugnações em que não contestaram a imputação da responsabilidade tributária a
eles atribuída. Inobstante este semelhança inicial, a forma como este fato foi enfrentado pelas
instâncias de julgamento foi completamente distinta para os dois processos. No caso do
recorrido, a DRJ fez constar do seu acórdão que os sujeitos passivos solidários não contestaram a
responsabilidade tributária a eles atribuída, e também deixou consignado que imputação se deu
com base no art. 135, III do CTN. No paradigma, como visto, o julgado não dedicou nenhum
tópico para discutir a responsabilidade solidária. Já em segunda instância de julgamento, o
Colegiado paradigma evidenciou o vício na decisão de primeira instância e decidiu por anular
aquele julgamento, enquanto no recorrido, diversamente, a Turma Julgadora apreciou a questão
relacionada à imputação da responsabilidade tributária e concluiu que os recorrentes não
apresentaram elementos que as afastassem.
Resta evidente que, no caso do recorrido, as duas instâncias julgadoras apreciaram
e julgaram a questão da responsabilidade tributária de acordo com as provas dos autos, ao passo
que no paradigma nada foi decidido sobre a matéria. Se os responsáveis tributários arrolados nos
presentes autos não produziram provas para infirmar a acusação fiscal, decidiram os Colegiados
pela procedência da imputação. Peço vênia para transcrever, novamente, a fim de afastar
qualquer dúvida, o tópico específico do acórdão recorrido sobre o tema, onde se destaca
inclusive a transcrição de parte do relatório fiscal atinente à matéria, bem como a conclusão de
que a decisão proferida pela DRJ foi correta:
[...]
Dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves
Da análise
Conforme relatoriado, não há argumentação dos referidos responsáveis
solidários quanto à responsabilidade dos sócios-administradores atribuída pela
fiscalização a eles, nos termos do art. 135 do CTN; tampouco há argumentação
quanto à atribuição de responsabilidade solidária feita pela fiscalização. Tão
somente existe por parte do responsáveis solidários as alegações pertinentes ao
próprio lançamento fiscal, matérias estas que foram trazidas também pela
Recorrente.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelos
responsáveis solidários deságua em decisão reflexa da que foi expedida em
desfavor da recorrente (como será vista adiante). Sendo a autuação mantida
integralmente em relação à recorrente, deverá também ser replicada nos
mesmos moldes para os responsáveis solidários, por estes não trazerem
elementos que afastem a atribuição da solidariedade a eles imputada.
(destaques acrescidos)
Desta forma, a responsabilidade solidária deve ser mantida nos mesmos
moldes da manutenção da autuação fiscal, conforme será esposado neste
voto. (destaques acrescidos)
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Quanto aos julgados administrativos trazidos pela Recorrente, de se dizer que
este julgador não está adstrito ao seu cumprimento, uma vez que inexistem
súmulas vinculantes deste Colegiado sobre o tema suscitado.
Ainda, alegaram que deveria ser afastada a responsabilidade solidária porque
“Não há indicação nenhuma dos incisos do artigo 135 do CTN.”
Apesar de, como já comentado, nada terem alegado na impugnação acerca
da responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, beira ao absurdo tal
afirmação. (destaques acrescidos)
Eis o que consta no Relatório Fiscal, que parece que não devem ter lido:
5. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
Pelos motivos expostos abaixo, respondem solidariamente pelo crédito
tributário:
A) FABIO GONCALVES CHAVES e RODRIGO GONCALVES CHAVES
Conforme vastamente demonstrado no item “4. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA”,
a
conduta
praticada
pela
pessoa
jurídica
BORAQUIMICA LTDA configura fraude, nos termos do art. 72 da Lei
4.502/64. Além disso, os fatos narrados constituem, em tese, Crime
contra a Ordem Tributária, tipificado no art. 1o, IV, da Lei 8.137/90, in
verbis:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
[...]
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba
ou deva saber falso ou inexato;
[...]
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Assim sendo, são responsáveis pelo crédito tributário FABIO
GONCALVES
CHAVES,
CPF
185.132.668-50,
e
RODRIGO
GONCALVES CHAVES, CPF 251.503.858-16, sócios-administradores
da pessoa jurídica BORAQUIMICA LTDA desde a sua constituição e
durante o período fiscalizado, de acordo com ficha cadastral completa
extraída do site da JUCESP na internet.
Correta, portanto, a decisão recorrida (destaques acrescidos):
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas
como não impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à
pessoa jurídica Comercial Auto House SP LTDA tendo em vista a
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

inexistência de manifestação nos autos e também às pessoas físicas
Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves uma vez que,
apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada sobre
questões preliminares e de mérito pertinentes aos lançamentos, não se
manifestaram em relação aos Termos de Responsabilidade contra eles
lavrados.
Das responsabilidades solidárias
Os termos de responsabilidade serão analisados a seguir,
individualmente ou em conjunto, a depender dos argumentos
apresentados.
Primeiramente, importa esclarecer de maneira geral que a imputação de
responsabilidade solidária por obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, nos moldes do inciso III do art. 135 do
CTN, não desconsidera a personalidade jurídica das empresa
administradas.
Fábio Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves e Comercial Auto
House SP LTDA
Os sócios-administradores da autuada apresentaram apenas questões
relativas aos Autos de Infração, não se manifestando em relação aos
Termos de Responsabilidade Solidária contra eles lavrados e que devem
ser considerados, por consequência, como não impugnados. (destaques
acrescidos)
Já a Comercial Auto House SP LTDA não se manifestou em relação aos
lançamentos e à responsabilidade a ela atribuída.
Pelo exposto, não conheço da divergência em relação ao primeiro acórdão
paradigma indicado, dada a falta de similitude entre os fatos e fundamentos dos julgados
cotejados.
Do segundo paradigma admitido, deve-se considerar as seguintes informações e
fundamentos:
Acórdão 9303-003.834, de 28/04/2016
Voto vencido
[...]
Com efeito, após comparar as peças que encerram a impugnação, às fls. 210 e
seguintes, o recurso voluntário, às fls. 445 e seguintes e, finalmente, o segundo
recurso voluntário apresentado, às fls. 1093 e seguintes, verifica-se que apenas
nesta última foi incluída matéria que é alvo do presente recurso especial. Tanto
na peça impugnatória quanto no primeiro recurso não é trazido qualquer
reclame acerca de suposto erro na qualificação do sujeito passivo.
[...]
Voltando aos autos, verifica-se que a questão envolvendo a sujeição passiva não
foi impugnada, e com isso, sobre ela não se instaurou o litígio. Assim, não
caberia sua discussão na fase administrativa, sob pena de nulidade da decisão
que a enfrentar.
Sobre esse tema, esta turma já se manifestou, a exemplo do Acórdão
930301.179, referente emanado no julgamento do recurso especial pertinente
aos autos do Processo no 13804.008106/200218, em cuja sentada, o Colegiado,
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

por maioria de votos, anulou os atos processuais emanados a partir do acórdão
recorrido, inclusive. Vencida a Conselheira Nanci Gama, que negava
provimento ao recurso. As conselheiras Maria Teresa Martínez López e Susy
Gomes Hoffmann votaram pelas conclusões. Como fui o relator desse caso, e
continuo pensando da mesma forma que expus no voto condutor desse acórdão,
peço licença para reproduzi-lo aqui como razão de decidir.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de anular o processo a partir do acórdão
recorrido, inclusive, e determinar que outro julgamento seja realizado,
observando os princípios norteadores do processo administrativo fiscal, e a
vedação de se enfrentar matéria cujo litígio não foi instaurado pelo sujeito
passivo.
Vencido na Preliminar de preclusão, que suscitei de ofício, passo a examinar a
alegação de nulidade do auto de infração, por erro na sujeição passiva, suscitada
pela defesa.
[...]
Nesse caso, não me parece que a autuação em uma ou em outra sociedade traz
qualquer prejuízo, seja processual, seja financeiro. Tanto é verdade, que a
impugnação e o primeiro recurso voluntário apresentado pela autuada passaram
ao largo dessa questão.
Curioso ainda notar que, em 2006, o patrono da causa pede a juntada de laudo
técnico da Lavra da Price Water House Coopers, laudo este de 06 de dezembro
de 2005, em nome Banco Cidade Leasing Arrendamento Mercantil.
Nesse contexto, firme no artigo 60 do Decreto no 70.235, de 19727 e que não
restou demonstrada qualquer das hipóteses capazes de atrair a aplicação do art.
59 do mesmo diploma, nego provimento ao recurso especial de divergência.
[...]
Com essas considerações, vencido na preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, por mim suscitada, voto no sentido de negar provimento ao recurso
do Sujeito Passivo e de prover o especial apresentado pela Fazenda Nacional.
[...]
Voto vencedor
Designou-me a Presidência para redigir o acórdão quanto ao conhecimento, que
o n. relator afastava pelos motivos bem expostos em seu voto, com os quais, em
princípio, concordo, já tendo assim votado neste colegiado.
[...]
De sorte que, para que pudéssemos deixar de aplicar esse entendimento,
necessário explicitar por que o CPC não se aplicaria, ainda que
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal, o que não vislumbro no
voto do e. relator.
Forçoso notar que o paradigma indicado não guarda similitude com o recorrido.
De pronto, registre-se que a preclusão foi afastada pelo Colegiado, que conheceu da matéria
apesar do encaminhamento do relator pelo seu não conhecimento, julgamento em que restou
vencido. Acrescente-se que a questão de mérito não era de responsabilidade solidária, mas sim
o erro na indicação do sujeito passivo, tema levantado apenas em segundo recurso voluntário
(houve um primeiro acórdão de recurso voluntário, que anulou um primeira decisão da DRJ,
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

após o qual sucedeu-se nova decisão de primeira instância contestada por novo apelo ao CARF)
e que foi igualmente afastado pelo Colegiado.
Em suma, o Colegiado deliberou sobre a alegação formulada pelo Contribuinte
apenas por ocasião do segundo recurso voluntário apresentado e negou provimento aos seus
argumentos que pretendiam demonstrar erro na identificação do sujeito passivo.
O acórdão recorrido, conforme assentado, não abordou qualquer discussão acerca
de inexistir erro na identificação do sujeito passivo, fato que o distingue do paradigma. No que
pertine à suposta preclusão da matéria relacionada à sujeição passiva solidária, o recorrido
trilhou caminho similar ao paradigma indicado, já que mesmo que os impugnantes não tenham
oferecido contestação a este fato antes da decisão de primeira instância, o acórdão de recurso
voluntário apreciou, fundamentou e decidiu a matéria, conforme transcrição acima. Ou, de
maneira mais direta, no que há de similar entre os julgados cotejados, não houve dissenso
interpretativo, mas sim convergência de entendimentos, razão pela qual não há divergência a ser
solvida por este Colegiado.
Desse modo, não há como se conhecer do Recurso Especial.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A representação que principia estes autos assim justifica sua constituição:
Trata a presente representação, originária do processo no 10855.722220/2018-28 -
BORAQUIMICA LTDA, de abertura de processo para dar seguimento à lide que versa
exclusivamente sobre o vínculo da responsabilidade solidária do Recorrente
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, tendo em vista o Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara do CARF
que admitiu os Recursos Especiais interpostos por FÁBIO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA., no
que se refere à matéria: (1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”.
Por seu turno, os créditos tributários consignados no processo de exigência fiscal foram
objeto de parcelamento, e serão acompanhados no processo original, de no
10855.722220/2018- 28.
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Cumpre esclarecer que em virtude de os créditos tributários estarem com controle
transferido para parcelamento no sistema Sief-Processos no âmbito do processo no
10855.722220/2018-28 , tal sistema não permite o desmembramento/transferência dos
créditos tributários que não são mais objeto de contencioso para um novo processo,
apartado, como disposto na Nota Sief Processos no 001/2019. Sendo assim, fez-se
necessário apartar, então, o vínculo da responsabilidade solidária.
A acusação que originou o processo administrativo no 10855.722220/2018-28
resultou de procedimento fiscal em face de Boraquímica Ltda, e apontou glosa de custos na
apuração anual do IRPJ e da CSLL em razão de compras efetuadas juntos a pessoas jurídicas
inexistentes de fato nos anos-calendário 2013 e 2014 com acréscimo de multa qualificada, e por
divergência entre o CMV disposto em ECF, aquele apurado na contabilidade e o informado pelo
contribuinte após intimação no ano-calendário 2014, com acréscimo de multa de ofício de 75%.
Além dos sujeitos passivos acima indicados, também foi apontado como responsável tributário
Marcos Antonio Bueno Costa, Luiz Bueno Costa, Bueno Pretação de Serviços EIRELI, TJ
Serviços Administrativos Ltda, Jamantão Prestação de Serviços EIRELI. O Relatório Fiscal e os
Autos de Infração constam às e-fls. 2260/2412.
O Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal às e-fls. 2414/2445 também
noticia lançamentos de COFINS e Contribuição ao PIS (processo administrativo no
10855.722.223/2018-61) e de IRRF (processo administrativo no 10855.722224/2018-14).
A decisão de 1a instância traz expresso que:
[...]
Registre-se que não foram impugnados os termos de sujeição passiva solidária relativos
a Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves.
Impugnação Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato
Apresentam as impugnações de fls. 3.059 a 3.110 e 2.942 a 2.993 utilizando os mesmos
argumentos da manifestação acima descrita, com os seguintes itens adicionais:
[...]
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como não
impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica Comercial Auto
House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação nos autos e também às
pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves uma vez que,
apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada sobre questões
preliminares e de mérito pertinentes aos lançamentos, não se manifestaram em relação
aos Termos de Responsabilidade contra eles lavrados.
[...]
A autoridade julgadora de 1a instância, assim, manteve integralmente as
exigências e a responsabilidade tributária a eles imputadas aos impugnantes (e-fls. 3398/3446).
Em face dos recursos voluntários interpostos, a 1a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento decidiu por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e
no mérito, negar provimento ao recurso da Recorrente e dos demais sujeitos passivos arrolados
como responsáveis solidários. Como relatado, foram apresentadas as seguintes defesas:
A fiscalizada BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados responsáveis solidários FÁBIO
GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL
AUTO HOUSE SP LTDA. – ME, apresentam um único recurso, juntos, acostado às
fls.3.538 a 3.584,
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

TJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS apresentou recurso voluntário, acostado às
fls.3.499 a 3.535,
MARCO ANTÔNIO BUENO COSTA apresentou recurso voluntário acostado às
fls.3.587 a 3.624,
BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA
apresentaram um único recurso, acostado às fls.3.627 a 3.669 e
JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI apresentou recurso voluntário
acostado às fls.3.672 a 3.704, que serão detalhados e comentados no Voto.
E o voto condutor do Acórdão no 1401-004.051 ressalva, preliminarmente, que:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles conheço,
com exceção do recurso apresentado pela COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.,
uma vez que esta empresa não apresentou impugnação, de forma que precluiu seu
direito de recorrer a esta Colegiado.
Cientificada do acórdão em 05/02/2020 (e-fl. 3826), Comercial Auto House SP
Ltda apresentou recurso especial em 19/02/2020, novamente em conjunto com os sujeitos
passivos Boraquímica Ltda, Fábio Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves,
Rodrigo Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato. Fábio Gonçalves Chaves, especificamente,
também foi cientificado em 05/02/2020 (e-fl. 3827). A peça recursal, sem nada referir acerca do
não conhecimento expresso no acórdão recorrido, principia apontando genericamente
divergência jurisprudencial acerca da responsabilidade solidária atribuída aos ora Recorrentes
Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, indicando como paradigma o
Acórdão no 3201-003.408, e argumentando que o julgado orienta no sentido de que a
responsabilidade solidária é matéria de ordem pública cuja apreciação se impõe sob pena de
cerceamento de defesa e ainda que inexista contestação específica a este respeito na peça
impugnatória, devendo ser conhecida de ofício.
Também foi indicado o paradigma no 9303-003.834, que contrariaria o acórdão
recorrido no que este afirma: “O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal....”,
referindo-se a seguir nos seguintes termos: “Quanto aos julgados administrativos trazidos pela
Recorrente...” (fls 3770).
Na segunda matéria afirmou-se a invalidade dos Termos de Responsabilidade
Tributária que não trariam indicação dos incisos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional. Ao longo da argumentação, consignou-se que para além desse vício material apontado,
quanto à Comercial Auto House, no que diz respeito ao afastamento da atribuição da
responsabilidade solidária o fundamento apresentado foi a ausência da prova do interesse
comum, sendo que os fundamentos de defesa apresentados foram ignorados no acórdão
recorrido.
Diante do cenário assim delineado, foi afirmado o dissídio jurisprudencial em face
dos paradigmas no 1302-002.932 e 3302-003.017.
Há, também, uma terceira divergência, apontada com base nos paradigmas no
3201-004.699 e 1401-002.360, mas apenas em razão da responsabilidade tributária imputada a
Fábio Gonçalves Chaves, muito embora, ao final deste tópico, conste o pedido adicional de
exclusão da responsabilidade solidária do sócio Rodrigo Gonçalves Chaves, ao qual não se
atribui qualquer conduta ou intuito doloso, à exceção do recebimento do valor de R$ 420.788,23
proveniente de conta corrente da empresa SONORA.
Na quarta divergência, sob a premissa de que o Conselheiro Relator do acórdão
recorrido deixou de considerar as novas razões de defesa trazidas no Recurso Voluntário e
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

provas produzidas pela Fiscalização em favor dos sujeitos passivos, especificadas no recurso
especial, limitando-se a transcrever a decisão de 1a instância que diz ser relativa à Boraquímica e
às pessoas objeto do presente recurso: Fábio, Rodrigo, Rodolfo, Rogério e Comercial Auto
House, os recorrentes afirmam também que houve omissão quanto à apreciação da matéria de
ordem pública invocada nas razões recursais, e referem os paradigmas no 2401-003.558 e 3402-
006.609 para concluir pela divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
Como se vê, do acima, é evidente a divergência de entendimento, pois enquanto o
Acórdão recorrido limita-se a transcrever a decisão de piso quanto à matéria e, por sua
vez, a decisão de piso limita-se a transcrever o Relatório Fiscal, deixando de julgar
questão de ordem pública, os r. Acórdãos paradigmas decidem a respeito da
possibilidade de análise de matérias trazidas inauguralmente em grau de recurso,
quando tratarem de alegações relativas a matérias de ordem pública, caso do processo
de que se trata.
Decidem também que a questão da responsabilidade solidária é questão de ordem
pública que deve ser julgada de ofício.
Em exame de admissibilidade observou-se, preliminarmente, que:
Cumpre esclarecer que:
a) não foram impugnados os termos de sujeição passiva solidária relativos a FÁBIO
GONÇALVES CHAVES e RODRIGO GONÇALVES CHAVES (decisão recorrida, e-
fls. 3.757), sendo mantida a responsabilidade solidária nos mesmos moldes da
manutenção da autuação fiscal (decisão recorrida, e-fls. 3.770);
b) COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA. não apresentou impugnação, de forma que
precluiu seu direito de recorrer a este Colegiado (decisão recorrida, e-fls. 3.764), não
sendo conhecido o seu recurso voluntário (decisão recorrida, e-fls. 3.769), nem suas
razões recursais (decisão recorrida, e-fls. 3.777); e
c) JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, LUIZ ANTÔNIO BUENO
COSTA e BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI apresentaram recursos
especiais intempestivos [ciências em 06/02/2020, 05/02/2020 e 05/02/2020,
respectivamente, e interposição de recursos em 05/03/2020 (despacho de e-fls. 4.204)].
De toda a sorte, o recurso especial interposto por Fábio Gonçalves Chaves,
Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves, Rogério José Bonato e
Comercial Auto House SP Ltda teve seguimento parcial nos seguintes termos:
(1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”
[...]
8. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade não
combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em
decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 3201-003.408, de 2018, e 9303-003.834, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a legitimidade das partes na
relação jurídica tributária é matéria de ordem pública, portanto, indisponível,
devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo (primeiro acórdão
paradigma) e que aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal
as normas do Código de Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que
permite o conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente
enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes (segundo acórdão
paradigma).
(2) “ausência de indicação dos incisos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional nos Termos de Responsabilidade Tributária endereçados aos Recorrentes”
[...]
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

9. No que se refere a essa segunda matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por inexistir divergência de entendimento passível de uniformização.
[...]
(3) “responsabilidade solidária atribuída ao sócio diretor da empresa Boraquímica,
Fábio Gonçalves Chaves”
[...]
12. No tocante a essa terceira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
uma vez que as discussões prevalentes nos acórdãos recorrido e paradigma são
diferentes.
[...]
(4) “apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância”
[...]
17. Por fim, relativamente a essa quarta matéria, trata-se de matéria que já foi
objeto de questionamento sob outro título [(1) “responsabilidade solidária –
matéria de ordem pública”] e à qual já foi dado seguimento, não cabendo, pois,
novo exame. (negrejou-se)
Cientificados da admissibilidade parcial (e-fl. 4259/4265), Comercial Auto House
SP Ltda apresentou agravo em conjunto com os sujeitos passivos Boraquímica Ltda, Fábio
Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves e Rogério
José Bonato. O exame do agravo já se deu nestes autos constituídos para discussão do vínculo de
responsabilidade estabelecido em face de Fabio Gonçalves Chaves, e rejeitou a pretensão deste
interessado.
Analisando a divergência jurisprudencial sob a ótica de Comercial Auto House SP
Ltda, esta Conselheira assim declarou voto no processo administrativo no 13074.725066/2021-
27:
O I. Relator inicialmente compreendeu que o recurso especial de Comercial Auto House
SP Ltda deveria ser conhecido com base no paradigma no 3201-003.408 validado no
exame de admissibilidade e integrante da primeira matéria suscitada. Concordou, ainda,
com a percepção inicial de que a quarta matéria (“apresentação de novas razões de
defesa perante a segunda instância”) seria questão inserida na primeira matéria
admitida.
Com base nesta visão do dissídio jurisprudencial, este Colegiado seria chamado a
decidir sobre correção do entendimento do Colegiado a quo, que negou conhecimento
ao recurso voluntário de Comercial Auto House SP Ltda. Contudo, a decisão do
Colegiado a quo tem em conta a circunstância específica de Comercial House SP Ltda
não ter apresentado impugnação, do que decorre a aplicação do art. 17 do Decreto no
70.235/72, na forma exposta na decisão de 1a instância:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como
não impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica
Comercial Auto House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação
nos autos e também às pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves uma vez que, apesar de apresentarem impugnação em
conjunto com a autuada sobre questões preliminares e de mérito pertinentes aos
lançamentos, não se manifestaram em relação aos Termos de Responsabilidade
contra eles lavrados.
Contra esta decisão, Comercial Auto House SP Ltda apresentou recurso voluntário em
conjunto com a Contribuinte autuada e outros responsáveis tributários, e o não
conhecimento de sua defesa foi afirmado de forma preambular, e motivado pela
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

ausência de impugnação, conforme inclusive reiterado no corpo do voto condutor do
acórdão recorrido, na análise específica da cada imputação de responsabilidade:
Da admissibilidade
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles
conheço, com exceção do recurso apresentado pela COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA., uma vez que esta empresa não apresentou impugnação, de
forma que precluiu seu direito de recorrer a esta Colegiado.
[...]
Da análise
Do RECURSO VOLUNTÁRIO de BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados
responsáveis
solidários
FÁBIO
GONÇALVES
CHAVES,
RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ, RODRIGO GONÇALVES CHAVES e
ROGÉRIO JOSÉ BONATO.
[...]
Da análise
Da responsável solidária Comercial Auto House SP Ltda.
Equivocam-se os Recorrentes, a decisão recorrida não desconsiderou nenhum
item da IN RFB 1.862/2018, a qual dispõe sobre o procedimento de imputação
de responsabilidade no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O crédito tributário encontra-se suspenso em face das impugnações apresentadas
e, justamente por isso, encontra-se também suspenso para quem não a
apresentou, como a empresa COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, arrolada
como responsável solidária.
Ora, de se perguntar: se algum responsável solidário apontado no polo passivo da
autuação promover o pagamento (integral) do crédito tributário, como fica a
situação de quem não apresentou impugnação? Simples, o pagamento efetuado
por qualquer um dos autuados aproveita aos demais.
Ainda, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, não sendo aplicável na
hipótese em que a impugnação versar exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos em relação ao impugnante.
No caso dos autos, não houve apresentação de impugnação da responsável
solidária supra citada, de forma que não se deve conhecer de seu recurso
voluntário, por força da preclusão processual.
Assim, as razões recursais não podem ser conhecidas, na medida em que não
houve apresentação de impugnação em primeiro grau e portanto aplicável os
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO HOUSE
SP LTDA.
Dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves
Da análise
Conforme relatoriado, não há argumentação dos referidos responsáveis solidários
quanto à responsabilidade dos sócios-administradores atribuída pela fiscalização
a eles, nos termos do art. 135 do CTN; tampouco há argumentação quanto à
atribuição de responsabilidade solidária feita pela fiscalização. Tão somente
existe por parte do responsáveis solidários as alegações pertinentes ao próprio
lançamento fiscal, matérias estas que foram trazidas também pela Recorrente.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelos
responsáveis solidários deságua em decisão reflexa da que foi expedida em
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

desfavor da recorrente (como será vista adiante). Sendo a autuação mantida
integralmente em relação à recorrente, deverá também ser replicada nos mesmos
moldes para os responsáveis solidários, por estes não trazerem elementos que
afastem a atribuição da solidariedade a eles imputada.
[...]
Correta, portanto, a decisão recorrida:
[...]
Dos responsáveis solidários Rogério José Bonato e Rodolfo Cavinato
Gonçalves Chaves
Da análise
Causa-me perplexidade a alegação trazida a respeito destes dois responsáveis
solidários, no sentido de que a decisão de piso seria nula porque não teria “no r.
Acórdão, um comando, uma decisão que afirme: ‘mantenho’ ou ‘excluo’ a
atribuição de responsabilidade solidária.
A seguir, os comentários do voto condutor da decisão recorrida, considerando os
argumentos da impugnação:
[...]
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DOS
DEMAIS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS
[...] (destaques do original)
Observe-se que no recurso especial dos sujeitos passivos não houve qualquer
demonstração de argumentos de defesa específicos deduzidos em favor de Comercial
Auto House SP Ltda. Neste ponto, inclusive, a divergência jurisprudencial foi exposta
em proveito dos Recorrentes Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto
House, consoante argumentos recursais a seguir transcritos, acerca do dissídio em face
do paradigma no 3201-003.408:
A primeira divergência a ser apontada está evidenciada às fls 3770 do r. Acórdão
recorrido e diz respeito à responsabilidade solidária atribuída aos ora Recorrentes
Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, constando do
mesmo Acórdão o que se transcreve a seguir:
“Conforme relatoriado não há argumentação dos referidos responsáveis
solidários quando à responsabilidade dos sócios -administradores
atribuída pela fiscalização a eles, nos termos do art. 135 do CTN,
tampouco há argumentação quanto à atribuição de responsabilidade
solidária feita pela fiscalização. Tão somente existe (sic) por parte do (sic)
responsáveis solidários as alegações pertinentes ao próprio lançamento
fiscal, matérias estas que foram trazidas também pela Recorrente.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelos
responsáveis solidários deságua em decisão reflexa da que foi expedida
em desfavor da recorrente (como será vista adiante).
Sendo a autuação mantida integralmente em relação à Recorrente, deverá
também ser replicada nos mesmos moldes para os responsáveis solidários,
por estes não trazerem elementos que afastem a atribuição da
solidariedade a eles imputada.
Desta forma, a responsabilidade solidária deve ser mantida nos mesmos
moldes da manutenção da autuação fiscal, conforme será esposado neste
voto.
Quanto aos julgados administrativos trazidos pela Recorrente, de se dizer
que este julgador não está adstrito ao seu cumprimento, uma vez que
inexistem súmulas vinculantes deste Colegiado sobre o tema suscitado.”
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Conforme se extrai do acima, entende o r. Acórdão recorrido que, uma vez
mantida a autuação, tal decisão se aplica, automaticamente à atribuição da
responsabilidade solidária.
Por sua vez, outro foi o entendimento adotado pela Colenda 1° Turma Ordinária
da 2° Câmara da Terceira Seção de Julgamento apreciando essa mesma matéria.
Em sessão de 02 de fevereiro de 2018, assim deliberou aquele colegiado,
conforme Acórdão n° 3201-003.408, referente ao processo administrativo n°
10314.728769/2014-10.
Acórdão Paradigma no 3201-003.408
“Preliminar de Nulidade do Julgamento: responsabilidade atribuída aos sócios.
Suscitam os sócios da empresa jurídica a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, vez que não enfrentado pelos julgadores a quo
a acusação fiscal de responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124 e
135 do CTN.
...
Ambos apresentaram suas impugnações, individual e tempestivamente.
Entretanto, tais defesas não foram objetivamente enfrentadas na decisão da
DRJ, que sequer discorreu acerca dos fundamentos para se manter as pessoas
físicas no polo passivo solidário da exigência fiscal.
É de se pontuar que tais peças impugnatórias não debateram com argumentos
que se refutassem as acusações quanto à atribuição da responsabilidade
solidária. Somente em sede de recurso voluntário a matéria foi aventada, daí
em princípio, dúvidas surgem a respeito de estarem fulminadas pela preclusão.
Ocorre que o crédito tributário é constituído em face do sujeito passivo
regularmente identificado pela autoridade fiscal de tal forma que a incorreção
na eleição das pessoas obrigadas à satisfação estatal não afeta somente o
interesse das partes, mas ao próprio crédito, que é indisponível.
Isto posto, é dizer que a legitimidade das partes na relação jurídica tributária é
matéria de ordem pública, indisponível às partes e não alcançadas pela
preclusão, inclusive, podendo ser conhecida de ofício.
Neste sentido tem-se julgados deste CARF cujas decisões apontam para a
apreciação de arguição de legitimidade das partes, ainda que de ofício.
“ASSUNTO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 25/06/1999 a 24/09/1999
NORMAS PROCESSUAIS ADMISSIBILIDADE DO RECURSO MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA LEGITIMIDADE PASSIVA.
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do
Código de Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o
conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente
enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes. (Acórdão no 9303-
003.834, de 28/04/2016. Relator designado: Julio Cesar Alves Ramos)”.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 23/08/2002
...
Assim, conhecidos os embargos de declaração, impossível não apreciar todos os
pressupostos do desenvolvimento regular do processo administrativo fiscal,
como a legitimidade da parte, que é pressuposto processual (art 267, VI, do
CPC) e matéria de ordem pública, não podendo deixar de ser conhecida em
qualquer grau de jurisdição. Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos,
para apreciar a legitimidade do polo passivo da autuação [...] (Acórdão no
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

2102-01.217, de 13/04/2011, Relator designado Giovanni Christian Nunes
Campos)” (Obs,: fls 1049 do processo)
Do acordão acima, transcreve-se a ementa.
“A legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem
pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador
administrativo.
Anula-se a decisão a quo por ausência de enfrentamento da imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica autuada.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, implica o retorno do processo administrativo para o órgão
julgador, a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar
supressão de instância.
Recurso Voluntário Provido em Parte”
A divergência está consubstanciada no fato de que o r. Acórdão recorrido
expressa entendimento no sentido de que, sendo mantida a autuação, esta decisão
se aplica automaticamente à atribuição da responsabilidade solidária.
Entretanto, os Acórdãos Paradigma orientam no sentido de que a
responsabilidade solidária é matéria de ordem pública cuja apreciação se impõe
sob pena de cerceamento de defesa e ainda que inexista contestação específica a
este respeito na peça impugnatória, devendo ser conhecida de ofício. (destaques
do original)
O paradigma no 3201-003.408 refere, nos termos transcritos, caso no qual os
responsáveis tributários apresentaram impugnação, mas não questionaram a
responsabilidade que lhes foi imputada. Em tais circunstâncias, como a autoridade
julgadora de 1a instância manteve esta imputação sem nada dizer acerca dos
fundamentos da autoridade lançadora para atribuição de responsabilidade tributária,
nesta parte foi considerada nula a decisão de 1a instância. É o que está claramente
expresso no voto condutor do paradigma nos excertos subsequentes aos transcritos no
recurso especial:
Nos autos, a autoridade fiscal assentou seus argumentos para a imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da SUN RISE nos seguintes termos (fls.
129):
[...]
Os argumentos para tal imputação de responsabilidade podem ser extraídos do
relatório fiscal em trecho que sintetiza algumas das práticas atos de gestão por
parte do sócio da SUN RISE, sr. Harjet Singh (fl. 119):
[...]
No julgamento realizado pela DRJ não fora dedicado nenhum tópico para
apreciar a responsabilidade solidária dos sócios da SUN RISE.
Foram várias referências à transcrição da entrevista/tomada de depoimento do
sócio Harjeet; contudo, sem assentar qualquer conclusão objetiva quanto à sua
responsabilidade pessoal pelo crédito tributário apurado, segundo os comandos
dos artigos 124 e 135 do CTN, base legal da imputação fiscal para a
responsabilização dos sócios.
Relativamente à sócia Luciana, o voto é omisso em tecer qualquer comentário à
sua atuação nas práticas desvendadas nas operações de importação e de revenda
de mercadorias.
Assim, com razão os sócios Harjeet e Luciana ao alegarem cerceamento do
direito de defesa em face da peça fiscal atribuir-lhes responsabilidade solidária
pelo crédito tributário lançado no auto de infração e ausência de enfrentamento
da matéria pelos julgadores na decisão de 1a instância, o que configura a hipótese
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

de nulidade da decisão pois prolatada com preterição do direito de defesa
prescrita no inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72.
Isto posto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário dos
sócios da empresa recorrente e ANULAR a decisão da DRJ para que outra seja
proferida, enfrentando-se todas as matéria das impugnações.
A divergência jurisprudencial, nestes termos, somente teria o primeiro referencial para
ser cogitada em face dos responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves que, apesar de apresentar impugnação, não deduziram defesa contra
a responsabilidade que lhes foi imputada. Assim está expresso no preâmbulo do voto
condutor da decisão de 1a instância, cuja conclusão é por manter na íntegra o crédito
tributário bem como a responsabilidade solidária de todos os contribuintes arrolados:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como
não impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica
Comercial Auto House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação
nos autos e também às pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves uma vez que, apesar de apresentarem impugnação em
conjunto com a autuada sobre questões preliminares e de mérito pertinentes aos
lançamentos, não se manifestaram em relação aos Termos de Responsabilidade
contra eles lavrados.
Já em relação a Comercial Auto House SP Ltda, resta o diferencial de não haver
impugnação apresentada em 1a instância. No paradigma no 3201-003.408, por sua vez, a
existência de impugnação pelos responsáveis tributários é circunstância que motiva o
outro Colegiado do CARF a ANULAR a decisão da DRJ para que outra seja proferida,
enfrentando-se todas as matéria das impugnações. Não há como cogitar que a mesma
decisão seria adotada na ausência de impugnação pelo responsável tributário.
O ponto nodal desta discussão está na ampliação que os recorrentes impropriamente
fazem ao principiar a demonstração da primeira divergência equiparando a condição de
Comercial Auto House SP Ltda à de outros responsáveis tributários que apresentaram
impugnação:
A primeira divergência a ser apontada está evidenciada às fls 3770 do r. Acórdão
recorrido e diz respeito à responsabilidade solidária atribuída aos ora Recorrentes
Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, constando do
mesmo Acórdão o que se transcreve a seguir:
A confirmar a equiparação imprópria assim promovida, basta ver que a transcrição
seguinte, apresentada no recurso especial para demonstração do dissídio jurisprudencial,
foi extraída do voto condutor do acórdão recorrido na parte em que analisa o recurso
voluntário em face dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves.
Por tais razões, o paradigma no 3201-003.408 não se presta a caracterizar a divergência
jurisprudencial em face de Comercial Auto House SP Ltda.
Quanto ao segundo paradigma indicado na primeira matéria, os recorrentes demonstram
a divergência jurisprudencial indicando trecho do acórdão recorrido presente à e-fl.
3770 dos autos originais e que se trata do mesmo excerto do acórdão recorrido que
analisa o recurso voluntário em face dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves
Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves, presente à e-fl. 3771 destes autos.
De seu lado, o paradigma no 9303-003.834 analisou recursos especiais em sede de
exigência de CPMF parcialmente cancelada em sede de recurso voluntário por
reconhecimento de decadência na forma do art. 150, §4o do CTN, que a PGFN pretendia
ver afastada por força do art. 173, I do CTN, enquanto o sujeito passivo pretendia o
cancelamento total do crédito tributário em face de sua ilegitimidade passiva. O
Conselheiro Relator restou vencido em sua proposta de anular o acórdão recorrido por
ter apreciado a matéria da ilegitimidade passiva que não fora aventada em impugnação
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

e, por esta razão o paradigma recebe em sua ementa os fundamentos do voto vencedor
contrário àquela anulação:
NORMAS PROCESSUAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do
Código de Processo Civil, como a do seu art. 485 (antigo 267) que permite o
conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente
enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes.
Ao indicar este paradigma, os recorrentes se limitam a consignar que os julgados
administrativos se referem à questão da responsabilidade solidária, matéria que mesmo
que não combatida deve ser julgada de ofício. Como visto, o paradigma se presta a
afirmar a possibilidade de a ilegitimidade passiva ser veiculada apenas em recurso
voluntário, e mais uma vez traz contexto fático que somente poderia ter alguma
similitude com o recurso voluntário dos responsáveis tributários Fábio Gonçalves
Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves que, apesar de impugnarem o lançamento, não
deduziram defesa contra a responsabilidade que lhes foi imputada, e isso desde que se
constatasse que o Colegiado a quo deixou de apreciar os argumentos de defesa destes,
eventualmente trazidos apenas em recurso voluntário.
Adicione-se, ainda, que ao mencionarem ao final da demonstração da divergência
jurisprudencial nesta primeira matéria, que os julgados administrativos se referem à
questão da responsabilidade solidária, matéria que mesmo que não combatida deve ser
julgada de ofício, tendo a Recorrente requerido a devolução do processo à primeira
instância para apreciação da mesma, os recorrentes o fazem depois da transcrição do
voto condutor do acórdão recorrido que consigna “Quanto aos julgados administrativos
trazidos pela Recorrente...”. Assim, é possível que tal conclusão nem mesmo se refira ao
conteúdo decisório dos paradigmas, mas sim aos julgados administrativos referidos em
seu recurso voluntário.
De toda a sorte, evidenciado está que também em face deste segundo paradigma, o
dissídio jurisprudencial erigido no recurso especial não diz respeito aos fundamentos de
decidir em face de Comercial Auto House SP Ltda.
Por tais razões, nenhum dos paradigmas se prestam a caracterizar o dissídio
jurisprudencial, motivo pelo qual este voto se alinha à reformulação apresentada pelo I.
Relator e conclui pela NEGATIVA DE CONHECIMENTO ao recurso especial de
Comercial Auto House SP Ltda nesta primeira matéria.
Com respeito à quarta matéria, admitida em sede de agravo, foram expostos os
seguintes fundamentos para seu seguimento:
Apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância.
Esta divergência diz respeito, segundo a agravante, à apresentação de novas
razões de defesa perante a segunda instância.
Foram indicados os seguintes paradigmas: acórdão no 2401-003.558 e no 3402-
006.609.
O despacho de admissibilidade manteve o entendimento de que, “(...) trata-se de
matéria que já foi objeto de questionamento sob outro título [(1)
“responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”] e à qual já foi dado
seguimento, não cabendo, pois, novo exame”.
Em seu agravo, o interessado sustenta que:
(...)
Data vênia, tal entendimento merece ser reformado, diante do fato de que
a matéria objeto da quarta divergência não se confunde, em absoluto, com
aquela apontada na primeira divergência.
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Enquanto a primeira divergência diz respeito à necessidade de julgamento
de ofício de matérias de ordem pública, ainda que sem a provocação do
contribuinte, a quarta divergência refere-se à possibilidade de o
contribuinte alegar, inauguralmente, novas matérias, em sede recursal.
A primeira diz respeito a fato, ou atribuição, típica e exclusiva do
julgador.
A segunda diz respeito a fato ou atribuição de iniciativa do contribuinte.
Ainda que se alegue tratarem estes dois elementos de aspectos distintos da
mesma questão, requer sejam ambos apreciados, por serem matérias cuja
análise poderá levar a conclusões distintas, por parte dos julgadores, pelo
que forçoso reconhecer a necessidade de dar seguimento ao recurso
especial de divergência, também com relação a este tópico, sob pena de
cerceamento de defesa.
A ausência da análise desta quarta divergência, juntamente com os
argumentos e Acórdãos indicados como Paradigmas em relação à
primeira divergência, prejudica o exercício do contraditório e afronta o
princípio da ampla defesa, pelo que a sua negativa implica na nulidade do
r. Despacho.
(...)
Como se observa, a agravante considera que a presente divergência se refere à
possibilidade de poder alegar novas matérias, em sede recursal, daí ser uma
questão distinta da tratada no item 1 do seu recurso (“responsabilidade solidária
– matéria de ordem pública”).
Assiste razão à recorrente.
O voto condutor do acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário no que
concerne à atribuição de responsabilidade por Comercial Auto House Ltda., nos
seguintes termos (destaques do original):
Da análise
Da responsável solidária Comercial Auto House SP Ltda.
(...)
No caso dos autos, não houve apresentação de impugnação da
responsável solidária supra citada, de forma que não se deve conhecer de
seu recurso voluntário, por força da preclusão processual.
Assim, as razões recursais não podem ser conhecidas, na medida em que
não houve apresentação de impugnação em primeiro grau e portanto
aplicável os termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA.
(...)
Quanto às alegações que dizem respeito à empresa COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA , reitero que as razões recursais não podem ser
conhecidas, na medida em que não houve apresentação de impugnação
em primeiro grau e portanto aplicável os termos do art. 17 do Decreto
70.235/72. Portanto, como já afirmei, não se deve conhecer do recurso
voluntário de COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
Note-se que, o decisum tomou por base o fato de a matéria já restar preclusa, por
não ter sido questionada quando da impugnação da exigência.
Por sua vez, os paradigmas indicados pela agravante encontram-se assim
ementados:
Acórdão paradigma no 2401-003.558, de 2014:
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO –
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
–
SEGURADO
EMPREGADOS
–
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – NATUREZA SALARIAL –
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA - ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA
APENAS NA ESFERA RECURSAL - QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art.
17 do Decreto n° 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas
alegações constantes na impugnação, não devendo ser consideradas no
recurso as matérias que não tenham sido aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de
arguição na época oportuna, refira-se a assunto de indisponibilidade das
partes, ou seja, não afeta questões de ordem pública. Nestes casos,
entendo que não se aplica a preclusão, podendo a decisão ser revista a
qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou mesmo apreciado novo
argumento, independente em que momento a matéria tenha sido arguida.
A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do
lançamento, razão pela qual enquadra-se no conceito de questão de ordem
pública.
Acórdão paradigma no 3402-006.609, de 2019:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, analisável a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e §
3o do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria não abrangida pela
disciplina do processo administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n.
9.784/99), de modo que a regra do CPC deve ser aplicada
subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão temporal do
sujeito passivo solidário que, apesar de não ter impugnado o lançamento,
manifesta-se grau recursal.
Nos dois casos foi afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que,
apesar de não ter impugnado o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Sem sombra de dúvidas, há similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, no que concerne especificamente à matéria preclusão (razões de
defesa apresentadas somente em sede recursal).
O despacho de admissibilidade não admitiu o recurso neste tópico, pois
considerou que se trata de matéria que já foi objeto de questionamento sob outro
título “Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”, à qual já foi
dado seguimento.
Vejamos, pois, se os dois casos se distinguem.
Ao analisar a matéria tratada no item “Responsabilidade solidária – matéria de
ordem pública”, o despacho de admissibilidade manifestou o seguinte
entendimento:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade
não combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário
deságua em decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da
recorrente, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 3201-
003.408, de 2018, e 9303-003.834, de 2016) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a legitimidade das partes na relação
jurídica tributária é matéria de ordem pública, portanto, indisponível,
devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo (primeiro
acórdão paradigma) e que aplicam-se, subsidiariamente, ao processo
administrativo fiscal as normas do Código de Processo Civil, como a do
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

seu artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de ofício das
matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais
consta a legitimidade das partes (segundo acórdão paradigma).
Note-se que, o aspecto relevante relacionado à questão analisada naquele item foi
o fato de que, mesmo não tendo sido a matéria objeto de recurso, por se tratar de
questão de ordem pública (legitimidade das partes), deveria ter sido conhecida de
ofício.
Por sua vez, a divergência aqui apontada envolve aspecto diverso,
especificamente quanto à necessidade de conhecimento do recurso voluntário
interposto, mesmo não tendo o sujeito passivo questionado a matéria em sede de
primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública.
Embora em ambos os casos se tenha tomado como referência o fato de a análise
envolver matéria de ordem pública, foram abordadas em contextos diferentes
(reconhecimento de ofício e preclusão processual).
Portanto, não há como entender que, especificamente no que concerne ao
responsável tributário Comercial Auto House Ltda., este item esteja abrangido
no tópico “Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”.
Destarte, deve ser acolhido o agravo, dando seguimento ao recurso especial
relativamente a esta matéria, tendo como paradigmas os acórdãos no 2401-
003.558 e no 3402-006.609. (destaques do original)
Importa ter em conta que o recurso especial foi estruturado, neste ponto, mediante
transcrição do voto condutor do acórdão recorrido no ponto em que adota as razões de
decidir de 1a instância, sob a premissa de que os argumentos deduzidos no recurso
voluntário são os mesmos trazidos na impugnação e já devidamente apreciados pela
DRJ. Defendendo ser possível apresentar novas razões de defesa perante a segunda
instância e que somente na ausência destas o relator pode propor a confirmação e
adoção da decisão recorrida, os recorrentes enunciam as novas razões de defesa
trazidas no recurso voluntário, nos seguintes tópicos:
1. A reponsabilidade solidária é matéria de ordem pública que requer julgamento
independentemente de provocação do interessado, conforme os fundamentos
apresentados às fls 7/9 do Recurso Voluntário – Nulidade do Acórdão DRJ
2. Pelo fundamento acima e por não ter sido apreciada na decisão de primeira
instância, foi requerido o retorno do processo para apreciação pela Delegacia de
Julgamento – fl 9/10 do Recurso Voluntário.
3. Nulidade da atribuição de Responsabilidade solidária aos sócios Fabio e
Rodrigo (fl 10 Rec. Vol.)
4. Nulidade da atribuição de responsabilidade solidária a Rodolfo, Rogério e
Comercial Auto House (fls 10/12 do Rec. Vol.)
5. A Responsabilidade Solidária. As Condições ausência de condições, com
indicações de jurisprudência (fl 12/13 do Recurso Voluntário)
6. Questões objeto de controvérsia em resposta aos itens 1 a 10 do Acórdão DRJ
(fls 13/14 do Recurso Voluntário).
O acórdão recorrido teria passado ao largo destas novas razões de defesa, além de
silenciado a respeito das provas favoráveis aos ora Recorrentes produzidas pela
própria fiscalização. Ainda, o acórdão recorrido omite-se quanto à apreciação da
matéria de ordem pública invocada nas razões recursais, divergindo de vários julgados
do CARF segundo os quais:
1. a atribuição de responsabilidade solidária é matéria de ordem pública, e
2. caso invocada pelos interessados somente em sede de recurso voluntário, a
matéria deve ser submetida a julgamento.
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

São estas as premissas para afirmar-se a divergência jurisprudencial em face dos
paradigmas indicados. Em boa parte de seus argumentos, os recorrentes apenas alegam
omissões do Colegiado a quo, ou seja, ausência de decisão que demandaria prévia
oposição de embargos para constituição da justificativa do não-decidir para
confrontação com decisões divergentes sob contextos semelhantes. Como bem
observado no exame de agravo, do arrazoado exposto em recurso especial apenas
aproveita-se como conteúdo decisório a ser contraditado o fato de que o decisum tomou
por base o fato de a matéria já restar preclusa, por não ter sido questionada quando da
impugnação da exigência.
Recorde-se, porém, que este aspecto tem duas vertentes no acórdão recorrido: em face
de Comercial Auto House SP Ltda a preclusão se dá por ausência de impugnação,
enquanto para os responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves a preclusão, se houver – porque demandaria demonstração de que os
argumentos trazidos em recurso voluntário não foram apreciados -, se verificaria por
ausência, na impugnação apresentada, de argumentos de defesa contra a
responsabilidade tributária a eles imputada.
Importa, assim, avaliar se nos paradigmas, como interpretado em sede de agravo, foi
afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar de não ter
impugnado o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Na demonstração do dissídio jurisprudencial, os recorrentes se limitam a transcrever a
ementa do primeiro paradigma no 2401-003.558:
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – SEGURADO EMPREGADOS – PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS NATUREZA - SALARIAL ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NA ESFERA RECURSAL –
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art. 17 do
Decreto n.o 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas alegações
constantes na impugnação, não devendo ser consideradas no recurso as matérias
que não tenham sido aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de arguição na
época oportuna, refira-se a assunto de disponibilidades das partes, ou seja, não
afeta questões de ordem pública. Neste casos, entendo que não se aplica a
preclusão, podendo a decisão ser revista a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
ou mesmo apreciado novo argumento, independente em que momento a matéria
tenha sido argüida.
A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do lançamento,
razão pela qual enquadra-se no conceito de questão de ordem pública.
O relatório do paradigma, porém, registra que a Contribuinte autuada apresentou defesa,
que foi apreciada e improvida em 1a instância de julgamento, e em recurso voluntário
apresentou as mesmas alegações já apresentadas em sua impugnação. No relato destas
foi consignada a preliminar de erro na sujeição passiva, que demandou esclarecimentos
requeridos em sede de diligência. Neste cenário, o outro Colegiado do CARF
preliminarmente deliberou sobre a possibilidade de apreciação da matéria trazida apenas
em recurso voluntário, concluindo em favor do sujeito passivo, por não se tratar de
matéria de disponibilidade das partes, mas sim de ordem pública.
Vê-se, neste cenário, que não há similitude com as circunstâncias do litígio que
Comercial Auto House SP Ltda pretende instaurar. O paradigma no 2401-003.558, de
fato, afasta a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que manifestou sua
ilegitimidade passiva em recurso voluntário, mas que havia impugnado o lançamento.
Ou seja, decide-se no paradigma se um argumento tardio pode ser apreciado, e não se
um sujeito passivo pode ingressar tardiamente no litígio instaurado por outros sujeitos
passivos, e isto para buscar a exclusão do vínculo de responsabilidade a ele atribuído no
lançamento que deixou de impugnar.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

Quanto ao paradigma no 3402-006.609, os recorrentes referem o seguinte excerto de seu
voto condutor:
“3. Compac Ltda ME (recurso voluntário fls 5502 a 5505)
Conforme relatado, a responsável solidária Compac Ltda. ME não apresentou
impugnação. Entretanto, cientificada da decisão da DRJ, interpôs recurso
voluntário combatendo a sua responsabilização pelo débito cobrado.
De acordo com o já citado artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. De sorte que, não
formalizada a impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que
feita a intimação da exigência, nos termos do artigo 15 do aludido Decreto no
70.235/72, em sede de primeira instância, inexiste lide constituída. Por
conseguinte os argumentos constantes na peça recursal encontrar-se-iam
preclusos, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual não
seria o caso de conhecê-los.
Contudo, aqui estamos diante de questão de ilegitimidade passiva que,
sabidamente, é condição da ação e, por conseguinte, matéria de ordem pública
conhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo
485, inciso VI e §3° do Novo Código de Processo Civil (antigamente no artigo
267, inciso VI, §3° do CPC), in verbis:
[...]
A citada questão constitui matéria não abrangida pela disciplina do processo
administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que tal
regra deve ser aqui aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a
preclusão temporal do sujeito passivo solidário.
Por tais razões, apesar da impossibilidade de tomar conhecimento do recurso
voluntário da Compac Ltda. ME, em razão da preclusão, conheço da questão da
ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública.”
Como se vê, à semelhança do operado por Comercial Auto House SP Ltda, no
paradigma tem-se responsável tributário que, sem impugnar a exigência, apresentou
recurso voluntário que, embora não conhecido, teve seu argumento acerca da
ilegitimidade passiva do interessado apreciado por se tratar de matéria de ordem
pública.
Registre-se que o Colegiado a quo não enfrentou especificamente a possibilidade de
apreciação de argumento de ilegitimidade passiva eventualmente presente no recurso
voluntário, limitando-se a negar conhecimento ao recurso voluntário porque não houve
apresentação de impugnação. E, no exame do recurso voluntário, constata-se que, para
além de arguir a nulidade da decisão de 1a instância, sob o fundamento de que a
imputação de responsabilidade deveria ser apreciada mesmo nos casos em que as
impugnações não tratam da matéria, os recorrentes apresentam defesa que, em relação
a Comercial Auto House SP Ltda, referiu arguição de nulidade da imputação porque
fundamentada no art. 124 do CTN, sem indicação do inciso correspondente, além de
ausente prova do interesse comum, caso admitida a acusação com fundamento no art.
124, I do CTN.
Considerando as premissas de prequestionamento adotadas por esta Conselheira, não se
vislumbra, em tais circunstâncias, a necessidade de prévia oposição de embargos para
afirmação, pelo Colegiado a quo, da impossibilidade de apreciação de tais argumentos.
A negativa de conhecimento ao recurso voluntário nos quais eles estão presentes, em
razão apenas da ausência de impugnação pelo sujeito passivo, é suficiente para
assemelhar o presente caso ao apreciado no paradigma no 3402-006.609, e assim restar
demonstrado o dissídio jurisprudencial na quarta matéria.
Por tais razões, deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE o recurso especial de
Comercial Auto House SP Ltda, apenas em relação à quarta matéria “apresentação de
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725061/2021-02

novas razões de defesa perante a segunda instância” e somente em face do paradigma no
3402-006.609.
Aqui, porém, apenas a primeira matéria teve seguimento em exame de
admissibilidade e, como antes dito, tal divergência jurisprudencial somente teria o primeiro
referencial para ser cogitada em face dos responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e
Rodrigo Gonçalves Chaves que, apesar de apresentar impugnação, não deduziram defesa contra
a responsabilidade que lhes foi imputada.
Contudo, no paradigma no 3201-003.408 a questão da responsabilização foi
totalmente ignorada em 1a instância e este foi o motivo do outro Colegiado do CARF a ANULAR
a decisão da DRJ para que outra seja proferida, enfrentando-se todas as matéria das
impugnações, ao passo que aqui, diante da apresentação de impugnação sem argumentos contra
a responsabilização, esta foi mantida em 1a instância, concordando com a imputação feita com
base no art. 135, inciso III, do CTN.
Também em relação ao paradigma no 9303-003.834, não tem aqui qualquer
aplicabilidade a referência dele extraída no sentido de que os julgados administrativos se referem
à questão da responsabilidade solidária, matéria que mesmo que não combatida deve ser
julgada de ofício, dado que a responsabilização de Fábio Gonçalves Chaves, mesmo sem a
dedução de argumentos em impugnação e recurso voluntário, foi apreciada pelo Colegiado a quo
e mantida, dada a ausência de provas que infirmassem a acusação fiscal.
Estas as razões para concordar com o I. Relator e NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial de Fábio Gonçalves Chaves.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 4364
DF CARF MF
Original